Tribunal: CARF
Processo: 16561.720010/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720010/2012-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.382 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TIM CELULAR S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2008
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
O Recurso Especial de Divergência deve ser conhecido se restar comprovado
que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência tenha sido
aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
MULTA
AGRAVADA.
NÃO
ATENDIMENTO
DE
INTIMAÇÃO.
PREJUÍZO.
A conclusão da fiscalização no sentido de os documentos apresentados pelo
contribuinte em respostas às intimações serem imprestáveis não é motivo para
o agravamento da multa prevista no art. 44, §2o da Lei no 9.430/96,
especialmente na hipótese de não ter havido prejuízo para a conclusão do
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, que lhe deu provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720010/2012-91
Fl. 10984
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.382 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720010/2012-91

Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento o
agravamento da multa, fixando-a em 75%.
No entendimento do Colegiado a falta de atendimento ou atendimento insuficiente
às intimações fiscais, ainda que desnecessário o efetivo prejuízo à fiscalização (materialidade), é
necessário que se demonstre que a recusa foi intencional, dolosa e com fim específico, para que
se configure a aplicação do agravamento. A impossibilidade material do contribuinte em cumprir
a intimação da fiscalização, na forma estabelecida por essa, para apresentar documentos não
autoriza o agravamento da multa de ofício.
O acórdão 2202-003.453 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Exercício: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Súmula CARF no 1).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE RECURSAL (ART. 17 DO DECRETO
N.o 70.235/72).
Nos termos do art. 17 do Decreto n.o 70.235/72 (PAF), consideram-se não impugnadas
as questões não contestadas expressamente pelo impugnante.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
Para os tributos lançados por homologação, o dies a quo para a contagem do prazo
decadencial é a data da ocorrência do fato gerador, caso tenha ocorrido o pagamento,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte. Aplicação do artigo 62
do Regimento Interno do CARF.
MULTA DE OFÍCIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA
APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
A multa de ofício somente não é aplicada quando a suspensão do crédito tributário
ocorrer antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
MULTA
AGRAVADA.
ATENDIMENTO
INSUFICIENTE.
Fl. 10985
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.382 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720010/2012-91

Na falta de atendimento ou atendimento insuficiente às intimações fiscais, ainda que
desnecessário o efetivo prejuízo à fiscalização (materialidade), como decidido no
Acórdão no 9202003.673, de 09/12/2015, é necessário que se demonstre que a recusa foi
intencional, dolosa e com fim específico, para que se configure a aplicação do
agravamento. A impossibilidade material do contribuinte em cumprir a intimação da
fiscalização, na forma estabelecida por essa, para apresentar documentos não autoriza o
agravamento da multa de ofício.
JUROS DE MORA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO NO MONTANTE. INTEGRAL. SÚMULA CARF
No 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral (Súmula CARF no 5).
Com base nos acórdãos paradigmas no 9101-001.456 e 104-21.835, defende a
Fazenda Nacional que o tipo do art. 42 da Lei no 9.430/96 é objetivo, devendo a multa agravada
ser mantida sempre que restar caracterizada o não cumprimento das intimações expedidas pela
autoridade fiscal, “não há subjetivismos para perquirir acerca da majoração da multa, pois esta
ocorre pelo não atendimento ao objeto da intimação no prazo marcado”.
Intimado o Contribuinte apresentou recurso especial o qual não foi conhecido.
Concomitantemente, apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso e no
mérito pelo seu não provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Do conhecimento:
Conforme exposto no relatório o presente recurso devolve a este Colegiado a
discussão acerca do agravamento da multa de ofício aplicada por ausência de cumprimento de
intimação expedida pela autoridade fiscal em lançamento de exigência de IRPF.
Sustenta a Procuradoria da Fazenda Nacional que o tipo do art. 44 da Lei no
9.430/96 é objetivo ou seja a penalidade deve ser aplicada em razão da inércia do contribuinte
em atender às intimações do Fisco no prazo assinalado, inexistindo a exigência legal de efetivo
prejuízo para o agravamento da multa. A divergência foi assim resumida: enquanto o acórdão
recorrido decidiu por reduzir a multa de ofício, mesmo restando configurada a
inobservância pelo Contribuinte de intimação fiscal, os acórdãos paradigmas adotaram
soluções diversas, quais sejam, a manutenção do agravamento da multa ante o
descumprimento da intimação fiscal.
Para o contribuinte não haveria similitude fática entre os acórdão recorrido e
aqueles indicados como paradigmas.
Fl. 10986
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.382 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720010/2012-91

No caso do autos temos lançamento para exigência de Imposto de Renda Retido
na Fonte incidente sobre remessa de recursos para o exterior motivada pela celebrações de
contratos internacionais no ano de 2007. Ao longo do procedimento administrativo o
contribuinte foi intimado pela fiscalização para apresentar informações. Segundo o item 06 do
Relatório Fiscal (fls. 1596) o contribuinte “não atendeu de forma satisfatória” as intimações.
Percebe-se que a premissa para o agravamento da multa foi a de que as
informações prestadas pelo contribuinte não foram suficientes e satisfatórias para o regular
processamento da ação fiscal. E sobre esse cenário que o acórdão recorrido se manifesta
concluído ser imprescindível para o agravamento da multa a caracterização de um conduta
dolosa, e um animus do contribuinte de prejudicar a atividade do estado.
No primeiro acórdão paradigma no 9101-001.456, embora tenha como base a
tese defendida pela Fazenda Nacional, aplicação objetiva do art. 44, §2o da Lei no 9.430/96 sendo
desnecessária a verificação da intenção do contribuinte, temos no caso a especificidade da
caracterização do efetivo não atendimento de algumas intimações, melhor dizendo, da omissão
do contribuinte no atendimento ao Fisco. A caracterização da violação ao citado artigo não passa
pela “qualidade das informações prestadas” e sim pela ausência delas, vejamos trechos da
fundamentação desse paradigma:
Em resumo, após 11 meses da primeira intimação e, depois de cinco reitimações, a
contribuinte não apresentou à fiscalização o Livro Registro de Inventário
(anoscalendário de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003), o Livro de Registro de Apuração
do Lucro Real (anos-calendário de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003), o Livro Diário
(anos-calendário de 2001, 2002 e 2003) e o Livro Razão (anos-calendário de 2001, 2002
e 2003).
Ora, o não atendimento da intimação para apresentar tais livros, que eram
elaborados por sistemas de processamento de dados (vide doc. a fls. 222), enquadra-
se literalmente na hipótese de agravamento de multa, prevista na alínea "b" do § 2 ̊ do
art. 44 da Lei n ̊ 9.430/96 (na sua redação original).
Além disso, intimado em 02/03/2004, a prestar esclarecimentos acerca da origem dos
recursos utilizados nos pagamentos das compras não contabilizadas, bem como
justificar por que determinadas notas fiscais (discriminadas em planilha anexa à
intimação) não foram escrituradas, a contribuinte não respondeu à intimação.
Novamente intimada em 12/03/2004 e, mais uma vez reintimada em 01/04/2004, a
contribuinte nada respondeu até o momento da lavratura do auto de infração. Ora,
negar-se à prestar esclarecimentos é hipótese de agravamento nos termos da alínea "a"
do § 2 ̊ do art. 44 da Lei n ̊ 9.430/96 (na sua redação original).
Neste cenário, ainda que a tese aplicada seja compatível com aquela apontada no
Recurso Especial, diante do fato de no caso concreto o contribuinte efetivamente ter cumprido as
intimações – embora as informações prestadas tenham sido classificadas como insuficientes pela
fiscalização – não há como assegurar que o Colegiado paradigmático adotaria a mesma
conclusão.
Entretanto, entendo que o paradigma 104-21.835 é apto para caracterizar a
divergência pretendida. No caso foi analisado lançamento de IRPF em razão da glosa de
despesas médicas. Embora sem aprofundar no tema, o colegiado manteve o lançamento da multa
agravada por entender que a intimação não foi atendida. A partir do relatório da decisão é
possível depreender que o contribuinte respondeu às intimações, tendo apresentado certos
documentos os quais foram desconsiderados pela fiscalização em razão a ausência de
Fl. 10987
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.382 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720010/2012-91

comprovação do “efetivo desembolso”. Neste contexto é possível construir a conclusão de que
para esse Colegiado equipara-se ao não atendimento de intimações o fato de serem prestadas
informações “reprovadas pela fiscalização”. Vejamos parte do julgado:
2.4. no contexto da fiscalização acima descrita, o contribuinte Augusto Aparecido
Mazier recebeu em 20/02/2004, conforme fls. 20, Termo de Intimação Fiscal de fls.
19, no qual era solicitada a comprovação de pagamentos efetuados à ODONTOCON
S/C LTDA, inclusive dos desembolsos utilizados nos mesmos;
2.5. em 27/02/2004, o contribuinte apresentou à fiscalização recibos originais
emitidos pela ODONTOCON S/C LTDA referentes a tratamento próprios, e de seus
filhos, perfazendo R$ 25.100,00, sendo R$ 5.000,00 emitidos em 2000, R$ 10.000,00
emitidos em 2001 e $ 10.000,00 emitidos em 2002. O contribuinte declara em sua
resposta de fls. 21 que os pagamentos das despesas dedutiveis à ODONTOCON
S/C LTDA "foram feitos em moeda corrente, não tendo, portanto, cópias de
cheques ou extratos". O contribuinte declarou ainda que os tratamentos foram
realizados na rua São Paulo 2368, São Joaquim da Barra — SP, nas datas
constantes dos recibos apresentados;
...
2.7. salienta que o contribuinte apresentou à fiscalização, em 02/03/2004, 18
recibos, fls. 27 a 44, emitidos após 01/04/2001, data a partir da qual a ODONTOCON
S/C LTDA foi declarada pela Receita Federal INAPTA POR INEXISTÊNCIA DE
FATO;
...
Quanto à aplicação da Multa Agravada, às quais cumulam com as já citadas somando
percentuais de 112,5% (no caso da Multa de Ofício) e no percentual de 225% (no tópico
da Multa Qualificada), entendo que a mesma também é aplicável ao presente caso,
haja vista que o contribuinte não atendeu, no prazo marcado, as intimações para
prestar esclarecimentos.
Neste sentido, entendo que a divergência pode ser caracterizada, pois os
documentos e esclarecimentos prestados pelo contribuinte em resposta à intimação foram
considerados não capazes de demonstrar o efetivamente pagamento das despesas, levando o
Colegiado a concluir pelo não atendimento da solicitação fiscal.
Pelo exposto, conheço do recurso com base no acórdão paradigma 104-21.835.

Do mérito:
O mérito do recurso se resume em analisar se há nos autos elementos que
autorizam a aplicação do agravamento da multa de ofício com base no art. 44, §2o da Lei no
9.430/96. Referido dispositivo legal prêve:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Fl. 10988
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.382 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720010/2012-91

II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
...
Sobre a temática da multa agravada é relevante destacar a existência de duas
Súmulas aprovadas pelo Pleno deste Conselho Administrativo de Recurso Fiscal, são elas as
Súmulas 96 e 133:
Súmula CARF no 96 (Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013)
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos
lucros.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 9101-001.468, de 16/08/2012; Acórdão no 9101-
000.766, de 13/12/2010; Acórdão no 101-97.110, de 04/02/2009; Acórdão no 107-
07.922, de 27/01/2005; Acórdão no 1202-000.990, de 12/06/2013; Acórdão no 1301-
001.202, de 07/05/2013; Acórdão no 1301-001.233, de 12/06/2013; Acórdão no 1302-
000.993, de 03/10/2012; Acórdão no 1302-000.393, de 10/11/2010; Acórdão no 1401-
000.788, de 09/05/2012; Acórdão no 1402-001.416, de 10/07/2013; Acórdão no 103-
23.005, de 26/04/2007; Acórdão no 107-08.642, de 26/7/2006; Acórdão no 101-95.544,
de 24/05/2006; Acórdão no 101-94.147, de 19/3/2003
Súmula CARF no 133 (Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019)
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-002.992, 9101-003.147, 9202-007.445, 9202-007.001,
1301-002.667, 1301-002.961, 1401-001.856, 1401-002.634 e 2202-002.802.
Embora de aplicações restritas (presunção legal), a partir dos precedentes é
possível compreender que a razão da pena prevista no art. 44, §2o da Lei no 9.430/96.decorre do
dever de colaboração do contribuinte com a Administração Pública, é dever desse colaborar com
Fl. 10989
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.382 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720010/2012-91

as investigações, o embaraço ao procedimento de fiscalização ou a ausência de fornecimento de
esclarecimento pode levar ao agravamento da multa.
Fala-se em “poder levar”, pois conforme também consta dos procedentes para
justificar o agravamento é essencial que haja a total omissão do contribuinte ou que sua conduta
tenha trazido um prejuízo efetivo à fiscalização, retardando ou impedindo a conclusão do
lançamento. Nos casos das súmulas tal situação não ocorre por estamos diante de presunções
legais, elemento suficiente para conclusão do lançamento.
De toda forma nos demais casos, entendo que essa premissa também deve ser
observada: a conduta do contribuinte impediu, dificultou o trâmite normal do procedimento e a
conclusão dos trabalhos fiscais? Foi necessário um esforço maior da fiscalização, com intimação
de terceiros para obter as informações necessárias para o lançamento?
E esse entendimento se perfaz em razão da redação do inciso I, §2o do art. 44 da
Lei no 9.430/96 o que prevê intimações para prestas “esclarecimentos”, não havendo
discricionariedade para a fiscalizar a partir da valoração desses esclarecimentos concluir pelo
agravamento da multa. A discricionariedade da valoração desses esclarecimentos pelo Agente
está na definição das consequências para o lançamento.
Assim, embora não compartilhe do entendimento de ser necessária a
demonstração da conduta dolosa do contribuinte (como defendido pelo Colegiado Recorrido),
entendo ser necessária a demonstração de que a omissão ou a insuficiência de esclarecimentos
sejam motivadores de um prejuízo efetivo ao lançamento. Sendo possível a conclusão dos
trabalhos fiscais, seja por presunção ou a partir das informações do próprio contribuinte (ainda
que de ruim qualidade), não há motivação para o agravamento da multa.
Consoante se extrai do relato fiscal, o Contribuinte embora tenha atendido às
intimações com a apresentação de informações e documentos, no entendimento da Fiscalização a
falta e apresentação de dados inconsistentes caracterizou prejuízo ao procedimento. Também
para fiscalização a conduta do Contribuinte de não atender de forma satisfatória às intimações
não seria inédita, outra fundamentação utilizada para o agravamento da multa. Vejamos a
fundamentação constante do Relatório Fiscal:
6. Agravamento da multa aplicada
Conforme se pode observar em toda a exposição acima, a presente fiscalização foi
gravemente prejudicada pela falta de informação ou informações inconsistentes
fornecidas pela empresa, além de falta apresentação de documentação tais como falta de
apresentação de contratos de câmbio e falta de apresentação de contratos comerciais.
Para tamanha confusão com informações erradas ou documentos não entregues os
funcionários da TIM que atenderam a fiscalização alegaram que as informações
dependem de setores diversos da empresa e que isto causa dificuldades de
uniformização e conferência final. Além do que algumas das informações vêm do
estabelecimento sito no Rio de Janeiro. Quanto aos contratos comerciais, além de terem
sido apresentados poucos do universos de empresas contratadas, fomos informados que
não é política da empresa traduzi-los.
O procedimento da empresa de não atender de forma satisfatória à fiscalização,
postergando, confundindo com Planilhas incorretas ou deixando de apresentar
documentação não é procedimento inédito da TIM CELULAR.
Fl. 10990
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.382 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720010/2012-91

O processo administrativo n° 18471.000778/2006-31, Acórdão n° 12-21.809 da 8a.
Turma da DRJ/RJOI, Sessão de 14 de novembro de 2008; e os processos
administrativos
de
n.
16643.000083/2010-91
e
16643.000085/2010-81,
são
antecedentes que revelam um procedimento reiterado de não atendimento ao Fisco a
contento, de modo a não apresentar no prazo informações corretas e documentação de
suporte exigida.
O Colegiado a quo pontou
Está clara nestes autos a extensa interlocução entre a fiscalização e a empresa. Inclusive,
é de ser destacado que sem a participação da fiscalizada, pelo que está relatado, sequer
se teria chegado ao lançamento, da forma como se chegou.
Não é possível deixar-se ao talante da Autoridade Fiscal o agravamento da multa com
base na satisfação subjetiva da intimação, se está de acordo com suas expectativas ou
não. Vejamos o que está transcrito no voto do Relator:
Para tamanha confusão com informações erradas ou documentos não entregues os
funcionários da TIM que atenderam a fiscalização alegaram que as informações
dependem de setores diversos da empresa e que isto causa dificuldades de
uniformização e conferência final. Além do que algumas das informações vêm do
estabelecimento sito no Rio de Janeiro. Quanto aos contratos comerciais, além de
terem sido apresentados poucos do universos de empresas contratadas, fomos
informados que não é política da empresa traduzi-los.( destaquei)
A empresa prestou, enfim, informações, mas essas informações eram confusas,
insuficientes, havia contratos não escritos em língua portuguesa. Mas a empresa não é
obrigada a celebrar seus contratos em língua nacional, pode realizar operações no
exterior e contratar em língua inglesa. Ela deixou de apresentar intencionalmente ou ela
realmente não tinha? A empresa criou confusão para a fiscalização ou ela própria estava
desorganizada e, submetida a uma auditoria, evidenciou-se que sua documentação era
deficiente e que a comunicação entre setores causava prejuízo à uniformização de
informações? É de se levar em conta ainda o porte da empresa e sua capilaridade, que
são notórios, no caso.
Percebe-se portanto que no caso concreto foram apresentadas informações e todo
o lançamento foi construído a partir da colaboração do contribuinte, há nos autos centenas de
documentos, planilhas e comprovantes de pagamentos. Não se vislumbra ainda que tenha
ocorrido a circularização de informações com terreiros para a conclusão fiscal. A apresentação
de informações parciais ou consideradas imprestáveis não caracteriza, por si só, descumprimento
de intimação para fins de aplicação do agravamento.
Neste cenário, e de forma semelhante ao que ocorre nos lançamento tratados pelas
Súmulas 96 e 133 do CARF, inexistindo prejuízo para o lançamento e sendo desnecessária a
circularização de informações para a exigência do tributo, inaplicável o agravamento da multa.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 10991
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.382 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720010/2012-91

Fl. 10992
DF CARF MF
Original